Tribunal: TJBA
Processo: 8018285-47.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8018285-47.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA APELADO: VANESSA GARCIA DE ARAGAO Advogado(s):CANDICE SANTANA FERNANDES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. TRATAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA COM INTERNAÇÃO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA ESPECÍFICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE VALOR DA COBERTURA INDEVIDAMENTE NEGADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação ordinária, determinando o custeio de internamento em clínica especializada no tratamento de obesidade pelo período de 160 dias ou até atingir IMC inferior a 30 kg/m2, além de 2 dias mensais de manutenção, em favor de beneficiária portadora de obesidade grau III (IMC 37,26 kg/m2) com múltiplas comorbidades. A apelante sustenta ausência de defeito na prestação do serviço, existência de exclusão contratual, disponibilidade de rede credenciada para atendimento multidisciplinar e impossibilidade de fixação de honorários sobre o valor do procedimento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é obrigatória a cobertura, por parte de operadora de plano de saúde, de tratamento de obesidade mórbida mediante internação em clínica especializada conforme prescrição médica; (ii) se a forma de fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da cobertura indevidamente negada está correta. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ. 4. O tratamento da obesidade mórbida é de cobertura obrigatória nos planos de saúde, nos termos do art. 10 da Lei nº 9.656/1998, sendo tal condição considerada doença crônica não transmissível, relacionada na Classificação Internacional de Doenças (CID) da Organização Mundial de Saúde (OMS). 5. A Resolução Normativa nº 167/2008 da ANS estabelece que o tratamento da obesidade mórbida, por sua gravidade e risco à vida do paciente, demanda atendimento especial, podendo ocorrer internação em estabelecimentos médicos em caso de indicação médica. 6. Compete ao médico assistente, e não à operadora do plano de saúde, indicar o tratamento mais adequado para cada caso, cabendo ao profissional de saúde, em respeito ao princípio da autonomia médica, estabelecer a orientação terapêutica a ser seguida pelo paciente. 7. A distinção entre clínicas de obesidade para tratamento médico especializado e estabelecimentos de natureza estética (SPAs) é fundamental, sendo obrigatória a cobertura do tratamento em clínicas especializadas quando há prescrição médica para obesidade mórbida. 8. A obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico pela operadora possui caráter econômico mensurável, devendo os honorários advocatícios serem calculados sobre o valor da cobertura indevidamente negada, conforme jurisprudência consolidada do STJ. IV. Dispositivo e tese 9. Apelação conhecida e desprovida, com majoração dos honorários advocatícios recursais em 2% sobre o valor já fixado na origem. Tese de julgamento: "1. É obrigatória a cobertura, por parte de operadora de plano de saúde, do tratamento de obesidade mórbida mediante internação em clínica especializada quando há prescrição médica específica, competindo ao médico assistente, e não à operadora, indicar o tratamento mais adequado para cada caso. 2. O tratamento da obesidade mórbida em clínica especializada não se confunde com tratamentos estéticos realizados em SPAs, constituindo terapêutica médica de cobertura obrigatória nos termos da Lei nº 9.656/1998 e da RN nº 167/2008 da ANS. 3. A obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por operadora de plano de saúde pode ser economicamente aferida, devendo os honorários advocatícios serem calculados sobre o valor da cobertura indevidamente negada.". ___________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 47, 51, IV, 54, § 4º; Lei nº 9.656/1998, art. 10; RN ANS nº 167/2008, art. 8º; CPC, arts. 85, §§ 2º, 11, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no REsp nº 1.945.334/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 8/8/2022; STJ - AgInt no REsp: 2063391 SP 2023/0121595-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 30/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2023; STJ - EAREsp: 198124 RS 2012/0136891-6, Data de Julgamento: 27/04/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 11/05/2022; TJ-DF 0750209-57.2023.8.07 .0000 1839547, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 05/04/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/04/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8018285-47.2024.8.05.0001, sendo Apelante Bradesco Saúde S/A e Apelada Vanessa Garcia de Aragão, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator